Tribunal: STF
Processo: ARE 1459977
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu:



    “EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS – DECRETO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DOS IMÓVEIS – PERÍCIA – LAUDO DE AVALIAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO IMÓVEL CONSIDERADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – JUROS COMPENSATÓRIOS (ADI 2332 STF) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    1. O procedimento expropriatório observou os ditames legais com prévio decreto de declaração de utilidade pública do imóvel com laudo de avaliação do bem e manifestação das partes. 



    2. Avaliação dos imóveis realizada por perito nomeado pelo Juízo, em razão da insurgência das partes, a fim de se apurar a justa indenização, tendo sido consideradas as circunstâncias e peculiaridades do local, avaliação homologada pelo Juízo de primeiro grau.



    3. Correção monetária desde a data considerada na avaliação – setembro de 2009 - Juros compensatórios – Fixação em 6% ao ano que se impõe na esteira do quanto decidido pelo STF no recente julgamento da ADI 2332 - Juros moratórios 6% ao ano a partir do inadimplemento do precatório até o efetivo pagamento” (fls. 1-2, e-doc. 327). 



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS INCIDÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO DO EMBARGANTE – PRECLUSÃO – BASE DE INCIDÊNCIA VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O A IMPORTÂNCIA OFERTADO E A INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO, CORRIGIDA – SÚMULA 113 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO NOS LIMITES PREVISTOS NO § 1º DO ART. 27 DO DECRETO 3.365/41 – PRECEDENTE STF – OMISSÃO CONSTATADA NESTE PONTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Em razão de precedente vinculante do STF a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada em remessa necessária, apenas quanto ao percentual a ser aplicado aos juros compensatórios, porque tal matéria foi definida por aquele Sodalício. O reexame da decisão singular, no entanto, se restringe às questões que não demandem revolvimento de provas, já que tendo o Julgador singular reconhecido a incidência de juros compensatórios no caso e não tendo havido recurso por parte do embargante, não há como tal questão ser analisada em sede de embargos de declaração, uma vez que se operou a preclusão.



    2. Quanto a norma aplicável aos honorários advocatícios, tenho que nesse ponto não se trata de revolvimento de provas, mas se determinar qual a legislação deve ser aplicada no caso. 



    3. Na ação de desapropriação regulada pelo Decreto-Lei n. 3.365/41, o STF definiu ‘(...) v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 (...).’ (Plenário, 17.5.2018). 



    4. A base de cálculo dos juros compensatórios, de acordo com a Súmula 113 do STJ: ‘O juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente’” (fl. 1, e-doc. 355).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 400).



    4. O agravante argumenta que “já havia deixado claro que o exame do mérito recursal não depende da análise de qualquer prova produzida nas instâncias ordinárias. A pretensão recursal consiste unicamente em que o STF, a partir dos fatos registrados na decisão recorrida, aplique solução jurídica diversa ao caso posto sob exame” (fl. 4, e-doc. 409).



    Sustenta que “a questão submetida ao exame do Pretório Excelso é estritamente de direito. Como foi exposto nas razões do recurso extraordinário, a interposição do apelo busca apenas que o STF verifique que as decisões da Corte de origem contrariaram o disposto no inciso XXIV do art. 5º da Constituição, ao atribuírem como base de cálculo dos juros compensatórios valor injusto para o ente expropriante” (fl. 5, e-doc. 409).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e a legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por desapropriação indireta. Expedição de precatório sobre valor incontroverso. Incidência de juros compensatórios. Ocorrência de preclusão quanto à fixação do valor principal. Limites da coisa julgada. Tema 660 – RG. 3. Natureza do valor remanescente. Matéria fática. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n.868.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.5.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: (...). 6. A justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, tem o seu procedimento regulado por meio de legislação infraconstitucional, Lei nº 8.629/93. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 683.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora